Tribunal: TJDFT
Processo: 0044408-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0044408-92.2009.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: GIOVANI HONORIO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN contra decisão de ID 19247499, a qual considerou que a fundamentação do aresto proferido pela egrégia 5a Turma Cível não se pauta na questão da constitucionalidade da norma distrital, conforme a tese firmada no Recurso Extraordinário 661702/DF. O recurso não comporta o efeito suspensivo postulado pelo agravante. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 16 de setembro de 2020 11:34:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator